Tribunal: TJDFT
Processo: 0733234-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733234-57.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDA: ARCO TRANSPORTES URBANOS LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. ART. 70 DA LUG C/C ARTS. 5o DA LEI No 6.840/80 E 52 DO DECRETO-LEI No 413/69. TERMO A QUO. DATA EM QUE EXPIRADO O PRAZO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. TEMA IAC No 1/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. DECISÃO REVOGADA. 1. A prescrição é matéria de ordem pública e, por isso, pode ser analisada inclusive de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição pelo julgador. 2. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido a previsão inserta no art. 206-A do Código Civil. 3. A pretensão de execução de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito comercial prescreve em 3 (três) anos, com fulcro no art. 70 do Decreto no 57.663/66 (Lei Uniforme de Genebra) c/c arts. 5o da Lei no 6.840/80 e 52 do Decreto-lei no 413/69. 4. É inaplicável à hipótese o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que se refere, apenas, à “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, mediante ação de conhecimento, não incidindo em relação à lide de natureza executiva, pois, prescrita a pretensão executiva, o título de crédito perde suas características cambiais, notadamente a sua natureza de título executivo. 5. Consoante o julgamento proferido no REsp no 1604412/SC (IAC no 1/STJ), não havendo prazo fixado, o termo inicial do prazo prescricional das ações de execução na vigência do CPC/1973 conta-se a partir de 1 (um) ano após a suspensão do processo. 6. O arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta TJDFT no 73/2010 e no Provimento no 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes deste eg. TJDFT. 7. No caso concreto, o processo foi arquivado em 25/10/2012 e o prazo da prescrição intercorrente de 3 (três) anos começou a fluir 1 (um) ano depois, em 25/10/13. Até o término do prazo, em 25/10/16, apenas foram realizadas diligências sem êxito, inexistindo qualquer manifestação do Juízo a quo reconhecendo a prescrição. 8. Decisão revogada, para que se proceda à análise da prescrição da pretensão executiva nos termos da fundamentação contida no presente julgamento. 9. Agravo de Instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 10, 14, 921 e 1.056, todos do Código de Processo Civil e 202, inciso I, do Código Civil, sustentando a não ocorrência de prescrição intercorrente, devendo a execução de título extrajudicial seguir seu curso normal. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, TJPR, TJSP e TJDFT, a fim de demonstrá-lo. Aduz, ainda, violação às Resoluções 313 e 314, ambas do Conselho Nacional de Justiça. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 10, 14, 921 e 1.056, todos do Código de Processo Civil e 202, inciso I, do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar curso ao inconformismo quanto ao apontado dissídio interpretativo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas (STJ, TJPR e TJSP). Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Além disso, em relação a paradigmas deste Tribunal de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “não se conhece do recurso com fundamento em divergência jurisprudencial quando o acórdão indicado como paradigma foi proferido pelo mesmo tribunal prolator do acórdão impugnado, situação que atrai a incidência da Súmula 13 do STJ: A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial” (AgInt no AREsp n. 1.481.940/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 27/11/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada ofensa às Resoluções 313 e 314, ambas do Conselho Nacional de Justiça, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “o apelo nobre não constitui via adequada para análise de ofensa a resoluções, portarias ou instruções normativas, por não estarem tais atos normativos compreendidos na expressão 'lei federal', constante da alínea 'a' do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.298.562/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020